Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME. APELAÇÃO. AÇÃO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVA. TESE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.199. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO.

I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelação para adequação ao Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça considerou necessário analisar o dolo específico dos agentes públicos por força das alterações legislativas trazidas na Lei n. 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se os agentes públicos apontados pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios agiram dolosamente para frustrar a licitação necessária para a contratação dos artistas que apresentaram-se no evento denominado Décimo Nono (19o) Arraiá dos Caipiras do Bosque e Concurso de Quadrilhas na Região Administrativa de São Sebastião sem licitação. A Administração Regional de São Sebastião justificou que a licitação seria inexigível, embora os artistas contratados não fossem consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta dolosa de não realizar o procedimento necessário de licitação para a contratação de artistas não consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública, sob a justificativa de inexigibilidade, configura ato de improbidade administrativa quando acarretar perda patrimonial efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: ­­“A conduta dolosa de não realizar o procedimento necessário de licitação para a contratação de artistas não consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública, sob a justificativa de inexigibilidade, configura ato de improbidade administrativa quando acarretar perda patrimonial efetiva.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, art. 10, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.8.2022.